Tribunal: TJES
Processo: 5013473-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013473-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
o que tange às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção
.

2
. No caso autos,
constata-se que o agravante recebe cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, além do fato de estar amparado por advogado particular, elementos que, apesar dos gastos com sua saúde, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência alegada.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013473-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS, RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5010311-59.2021.8.08.0024, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Através da decisão id. 6638306, foi determinado que o requerente apresentasse documentação hábil a comprovar a

hipossuficiência financeira, e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que restou devidamente atendido (id. 6701895).

Decisão proferida pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro deferindo o pleito liminar (id. 6723272).

Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se ser necessária a revogação da decisão que deferiu o pleito liminar (id. 6723272).

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange às pessoas físicas,
a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(
STJ
, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

Nestes termos é o que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Feitas tais considerações, denota-se que, diferentemente do que restou consignado na decisão liminar, os documentos juntados aos autos (id.
6701901, 6701902, 6701903, 6701904, 6701905, 6701906, 6701907, 6701908 e 6701909, demonstram que o agravante possui capacidade financeira capaz de suportar as custas processuais.

Corroborando o que foi dito, assim restou fundamentada o indeferimento da benesse na decisão agravada:

[...] E, ao avaliar a situação do Autor, devo dizer que, a despeito do que aduz, não há dado que sirva a demonstrar fazer jus ao beneplácito que lhe fora conferido quando do ingresso com a pretensão.

Isso porque os demonstrativos de rendimentos trazidos denotam que, dentre aqueles tributáveis e não tributáveis, auferiria o suplicante, ao ano, aproximados R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), o que representaria cerca de R$ 12.083,00 (doze mil e oitenta e três reais) ao mês, o que denota possuir boa condição financeira, de modo a, inclusive, lhe viabilizar adquirir veículo automotor ali declarado como valorado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ainda que sua condição de saúde possa exigir maiores gastos mensais, e que haja despesas que façam frente ao total mensalmente recebido, não se pode ignorar que isso, por si só, não serve a justificar a concessão do benefício legal que pretende seja mantido.

Quadra assinalar, outrossim, que, a despeito da alusão aos gastos efetuados, os elementos que servem a demonstrá-los e que constam dos presentes não induzem a conclusão de que seriam eles substanciais frente o total auferido mensalmente pela parte, tampouco que fariam com que o pagamento das despesas processuais pudessem vir a comprometer a sua subsistência [...].

Dessa forma, observa-se que o agravante recebe cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, além do fato de estar amparado por advogado particular, elementos que, apesar dos gastos com sua saúde, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência alegada.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA – MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. No caso concreto, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, a qual é proprietária de extensa propriedade rural e encontra-se amparada por advogado particular.
3. Recurso desprovido.(
TJES
, Agravo de Instrumento 5005448-64.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJe 26/06/2023).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente deferida (id. 6723272).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)